Tribunal: STF
Processo: HC 129749
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-27
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração.



    NULIDADE – INTERROGATÓRIO – CORRÉ – INTIMAÇÃO. Ante a participação do advogado constituído no ato processual, a falta de intimação prévia fica suplantada.



    RÉU – INTERROGATÓRIO – DEFENSOR – CONTATO – ATA – SILÊNCIO. Vício na realização do interrogatório do réu há de constar da ata da sessão, não cabendo presumi-lo.